Tribunal: TJES
Processo: 5001510-56.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001510-56.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CAIO FUZER LAQUINI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001510-56.2022.8.08.0013

RECORRENTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO.:
CAIO FUZER LAQUINI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada por
CAIO FUZER LAQUIN
ajuizada em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Narra o autor, em síntese, que é titular da unidade consumidora de energia elétrica nº 1247885 sobre a qual a requerida formulou cobrança acima do que fora consumido, não sendo, entretanto, comunicado acerca da inspeção ou mesmo da perícia que foi realizada em seu aparelho medidor. Alega, ainda, que o valor resultante do demonstrativo de débito de ID. 1945280, fl. 9/12, fora debitado indevidamente em sua conta bancária (ID. 19452990). Assim, pretende a declaração de nulidade do TOI; a devolução em dobro do valor descontado de sua conta; e indenização por danos morais.

Em
contestação,
(ID. 5868722), a ré arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia. No mérito, aduz que ficou constatado que o equipamento de medição encontrava-se com irregularidade provocada por intervenção de terceiros. Requereu a improcedência da demanda. Em sede de pedido contraposto, requereu o reconhecimento do débito da parte autora junto à Requerida no valor de R$17.848,09.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 5869238):

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para declarar a inexistência do débito referente ao TOI nº 9189486, além de condenar a demandada a devolver, à autora o valor que fora descontado indevidamente de sua conta, R$ 17.848,09 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e nove centavos), de forma simples, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do respectivo desconto.

Por sua vez, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5869243) alegando, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais, pela necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a regularidade do TOI conforme Resolução da ANEEL. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, e seja julgado procedente o pedido contraposto.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Autor (ID. 5869256), ocasião em que requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, pois, as provas carreadas são suficientes para análise da
quaestio
, não sendo necessária perícia técnica para tal.

Passo, portanto, para a análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 9189486, aos IDs. 5868725,
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há AUSENTE no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Ademais, quanto ao pedido contraposto, deixo de apreciá-lo, devendo ser levada em consideração duas questões. Primeiramente, a recorrente não possui legitimidade ativa nos juizados especiais. O segundo ponto é que, uma vez declarada a nulidade do TOI, por conseguinte, os débitos dele decorrente também são nulos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei
9099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de novembro de 2023.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)